Tribunal: TJBA
Processo: 8002733-85.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002733-85.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: WILKE BARBOSA NUNES Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do segurado para converter benefício por incapacidade temporária previdenciário em acidentário. O embargante alega contradição interna, pois a fundamentação do julgado estabeleceu que o benefício deveria ser mantido até a efetiva reabilitação profissional, mas o dispositivo omitiu tal condição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a divergência entre a fundamentação do acórdão, que define a duração do benefício, e o seu dispositivo, que não o faz, caracteriza a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é conhecido porquanto a análise da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC constitui matéria de mérito dos embargos. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado, entre as suas proposições. No caso, o acórdão embargado apresenta manifesta contradição ao estabelecer, na fundamentação, que o benefício acidentário perduraria "pelo tempo necessário à sua reabilitação", e, no dispositivo, omitir essa condição essencial para a execução do julgado. A ausência de congruência entre a motivação e a conclusão do ato decisório compromete a clareza e a exequibilidade da decisão, devendo o vício ser sanado. O acolhimento dos embargos não representa rediscussão do mérito, mas a necessária integração do julgado para garantir sua coerência interna. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a contradição e fazer constar no dispositivo do acórdão que o benefício por incapacidade temporária acidentário deverá ser mantido até a efetiva reabilitação profissional do segurado. Tese de julgamento: Configura-se a contradição interna, sanável pela via dos embargos de declaração, a divergência entre a fundamentação do acórdão, que estabelece um marco para a duração de benefício previdenciário, e o seu dispositivo, que omite tal condição, devendo o julgado ser integrado para garantir sua clareza e exequibilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; Lei nº 8.213/91, art. 62. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002733-85.2021.8.05.0150, nos quais figuram como Embargante WILKE BARBOSA NUNES e Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA